Tribunal: TJSP
Processo: 1001933-95.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção do preparo, mediante recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De fato, a lei processual expressamente exige a demonstração de pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, o que não aconteceu in casu. Hipótese de preclusão consumativa, restando, pois, ao apelante a possibilidade de recolhimento em dobro, o que não aconteceu. Recurso não conhecido, por deserta a apelação.

(TJSP; Apelação Cível 1001933-95.2018.8.26.0604; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
Serviços profissionais – Ação de cobrança de honorários advocatícios – Sentença de procedência – Apelo do autor – Recurso que não foi instruído com a Guia DARE-SP e nem com o comprovante de pagamento (transação bancária) de preparo. Com efeito, somente após a distribuição deste recurso a esta C. Câmara, e antes mesmo de qualquer deliberação a respeito da regularização das custas, o

Ementa:
Serviços profissionais – Ação de cobrança de honorários advocatícios – Sentença de procedência – Apelo do autor – Recurso que não foi instruído com a Guia DARE-SP e nem com o comprovante de pagamento (transação bancária) de preparo. Com efeito, somente após a distribuição deste recurso a esta C. Câmara, e antes mesmo de qualquer deliberação a respeito da regularização das custas, o autor/apelante requereu o diferimento ou o parcelamento do preparo recursal, sob o argumento de que passa por dificuldades financeiras. Todavia, quando intimado a comprovar a alegada momentânea dificuldade financeira, optou por efetuar o recolhimento das custas. No entanto, o valor recolhido se mostrou insuficiente. Destarte, ante o que dispõe o art. 1007, § 4o, do CPC foi determinado ao apelante a complementação do preparo, mediante recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De fato, a lei processual expressamente exige a demonstração de pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, o que não aconteceu in casu. Hipótese de preclusão consumativa, restando, pois, ao apelante a possibilidade de recolhimento em dobro, o que não aconteceu. Recurso não conhecido, por deserta a apelação.